Tribunal: TJSP
Processo: 0100572-18.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000231557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0100572-18.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
ANDERSON MEIRELES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao reclamo, vencido o Relator sorteado que dava
provimento parcial ao recurso e declara. Acórdão com o Revisor. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS, vencedor, TRISTÃO RIBEIRO, vencido, GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.818
Relator designado: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0100572-18.2017.8.26.0050, Comarca da
Capital
Apelante: Wagner Anderson Meireles
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
208/16, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Waldir Calciolari e que
se adota, acrescenta-se que Wagner Anderson Meireles, por
incurso no “ artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, na forma do artigo
29, ‘caput’, e artigo 70, ‘caput’, todos do Código Penal” , foi
condenado às penas reclusiva de 14 (quatorze) anos, no regime
fechado, e financeira de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no mais raso
patamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado com o que ficou decidido,
apelou tempestivamente o epigrafado (fls. 207). Através da d.
Defensoria Pública, postula a absolvição com “fundamento
no artigo
386,
incisos
V
e
VII,
do
Código
de
Processo
Penal”;
subsidiariamente, requer: a) a diminuição das penas-base ao
mínimo legal; b) o arredamento da circunstância agravante prevista
no artigo 62, inciso I, do Código Penal; c) “seja (...) afastada a
causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I do
Código Penal (redação antiga) bem como, ante às demais
majorantes,
seja a pena aumentada
em fração não superior a 1/3”;
d) a fixação de regime prisional mais brando (razões a fls. 231/40).
Apelo respondido a fls. 244/7. Parecer a fls.
256/65.
É o relatório.
2.
Com
grande
vênia,
respeitado
o
entendimento do douto Relator, Des. Tristão Ribeiro, ouso divergir,
em parte, de seu bem embasado voto - tão somente no tocante à
punição infligida.
3. Ao contrário do que sustenta a d.
Defensoria, agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao fixar as penas-
base no dobro do mínimo legal, uma vez que, conforme consignado
na r. deliberação monocrática, as “circunstâncias
judiciais previstas
no artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis
ao acusado.
Wagner ostenta histórico de vida que não o recomenda.
Trata-se de
delinquente

que
denota
personalidade

violenta,
inclinada
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminalidade
e avessa aos padrões de sociabilidade.
Neste sentido
os registros criminais de fls. 94/95, 106/107 e 173/194. A ousadia e
a truculência externada por Wagner, não pode ser desconsiderada,

tendo acarretado graves consequências
emocionais
para os
ofendidos. Por certo que o roubo sofrido afetou sobremaneira
a
rotina da família. Todos esses fatores são, na realidade,
consequências
do crime a serem consideradas
justamente nesta
fase do art. 59 do CP. Ter a casa invadida por bandidos, durante
um almoço familiar, consiste em uma barbaridade
sem tamanho,
mormente com a selvajaria e crueldade dos ladravazes,
ao
apontarem a arma de fogo para os presentes, dentre os quais uma
senhora de 84 anos. Nada atenua a atitude brutal desses facínoras.
Agiam de forma premeditada,
pois ao que tudo indica, já tinham
informações

sobre a residência. Agiam também de forma organizada,
consoante se extrai da atuação do bando, cf. fls.
173/190. A condição de humilhação
em que as vítimas foram
colocadas, impotentes para qualquer reação razoável, subjugando-
se, (...), deve ser necessariamente
sopesada nesta fase do art. 59
do CP. Quem reside nesta Capital não ignora o mal que bandidos
desse jaez têm causado aos cidadãos que se vêem acossados a
permanecer
em suas residências,
só as deixando para trabalhar, ou
em hipóteses de necessidade.
São esses indivíduos desajustados

que promovem um clima de temor e que repercute tão
negativamente
nas pessoas de bem. Essa realidade não pode ser
desconsiderada
pela Justiça, mas sim, reprimida com severidade,

para que o panorama negativo se reverta. Aquele que se propõe a
cometer furtos e roubos em residência, inclusive com invasão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dominação dos moradores,
revela extrema ousadia e se mostra
disposto a acarretar graves desdobramentos”
- fls. 214/5.
Prestigia-se
o
sancionamento
porque
conspurcar moradia de família é algo merecedor do mais incisivo
repúdio.
Cabe anotar que, embora as certidões
encartadas a fls. 106/107, 191/2 e 193/4, bem assim a Folha de
Antecedentes
acostada a fls. 93/4, retratem feitos ainda em
andamento e por conseguinte não configurem maus antecedentes
na acepção mais restrita que tem prevalecido, caracterizam, em
conjunto com a apreciação externada no parágrafo anterior,
conduta
social
deletéria
e
personalidade
desajustada,
circunstâncias judiciais que, de qualquer sorte, influem na aplicação
do castigo.
Na segunda etapa dosimétrica o ilustre
sentenciante
acertadamente
compensou
a
atenuante
da
menoridade relativa (cf. fls. 53/5) com a agravante prevista no artigo
62, inciso I, do Código Penal.
Na derradeira fase, a coexistência de três
causas de aumento de pena ensejaria mesmo majoração punitiva à
razão de metade, havendo, conquanto antiga, fundada “orientação

por diversas vezes emanada da Superior Instância Paulista (...).
Neste sentido: Samuel Junior, Ferreira Rodrigues, Moacir Peres,
Aroldo Viotti e Evaristo dos Santos (Apelações
1.102. 1.151.619/7,

1.171.443/8;
RJTACRIM
44/212 e 45/256)” - r. sentença, fls. 215.
Frise-se ademais, e sobretudo, que o caso
em apreço vem marcado por peculiaridades relevantes, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destacar terem sido três os assaltantes que, munidos de armas
de fogo, disseminaram terror e mantiveram as vítimas, uma delas
“idosa e recém operada” (vide declarações do ofendido Sérgio
Donizete Cardim em solo policial, fls. 08/10), em pânico e
desespero ao longo de aproximadamente uma hora e vinte
minutos .
Após, mantém-se o aumento de um sexto
pelo concurso formal.
4.
Em
decorrência,
meu
voto
nega
provimento ao reclamo, reeditada, pelos méritos que oferece, a r.
decisão hostilizada.
Geraldo Wohlers
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.304 - Declaração de voto parcialmente vencido
Apelação Criminal no 0100572-18.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Wagner Anderson Meireles
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vistos.
Consta da denúncia de fls. 89/91 que, no dia
28 de maio de 2017, por volta das 15h, na Rua Octavio Vanini, no 259, Rio
Pequeno, nesta Capital, WAGNER ANDERSON MEIRELES, agindo em
unidade de desígnios e previamente ajustado com outros indivíduos não
identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas e das demais
pessoas presentes no local, o veículo Fiat/Uno Way, placas FJS4981, São
Paulo-SP, e chassis 9BD195A62F0637324: 02 (duas) bolsas de viagem; 01
(uma) garrafa de uísque, marca Royal Salut; 01 (uma) máquina fotográfica
digital, marca Canon; 01 (um) televisor, marca LG; 02 (dois) cordões de ouro
com pingentes; diversos perfumes e joias; 01 (um) aparelho de telefonia
celular, operadora Nextel, marca Samsung Galaxy J2 Prime, IMEI
356955081064581; 04 (quatro) pares de óculos de sol; e 08 (oito) relógios de
pulso, pertencentes a Sérgio Donizeti Cardim e a sua esposa Maria do Carmo;
e 01 (um) aparelho de telefone celular Nextel, telefone 11947831250, de
propriedade de Vinicius Marinati Cardim.
Respeitado o entendimento da douta maioria, o
apelo comporta parcial provimento, tão somente para a redução das penas.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade do
delito contra o patrimônio, que está comprovada pelos boletins de ocorrência
(fls. 03/06 e 44/49), pelos relatórios de investigação (17/22, 62/65 e 79/83),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 50/51) e pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Igualmente,
tampouco
restam
dúvidas
quanto à autoria, tendo em vista que a vítima Sérgio confirmou os exatos
termos da denúncia, ao narrar que estava em casa com familiares e
conhecidos, quando o réu e um comparsa, ambos armados, ali ingressaram e
anunciaram o assalto. Os roubadores renderam os presentes e exigiram que o
ofendido e sua esposa Maria do Carmo também vítima - lhes mostrassem a
localização dos bens de maior valor da casa. Permaneceram sob o poder dos
infratores por mais de uma hora, sendo WAGNER quem coordenava a ação
criminosa, tendo ele decidido colocar os bens saqueados no veículo Fiat/Uno,
de propriedade do irmão de Sérgio. Um terceiro agente apareceu na casa,
tendo os roubadores mantido contato, via telefone, com outros comparsas, que
permaneceram do lado de fora do imóvel, dando-lhes cobertura. Destacou,
ainda, que os assaltantes possuíam informações acerca da rotina da sua casa,
sabendo, inclusive, de um carro Evoque, de cor preta, que havia ali
permanecido no mês anterior. A maior parte das pessoas que estava na
residência foi mantida em um cômodo da lavanderia (fls. 199 - gravação no
sistema SAJ).
Em tema de roubo, a orientação que segue
prevalecendo é a de que “no campo probatório a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único
interesse é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”
(Julgados do Tacrim/SP, 90/362).
Além de ter narrado versão harmônica e
coerente, Sérgio reconheceu com segurança, em ambas as fases da
persecução, o ora apelante como um dos roubadores (autos de
reconhecimento fotográfico de fls. 14/15, bem como gravação no sistema SAJ),
e o reconhecimento feito por pessoa idônea, em relação à qual não pesa a
suspeita de incriminação graciosa de inocente, como no caso, constitui prova
inequívoca da autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O policial civil Fabiano Ezabel Pela, por sua
vez, relatou que apurou o envolvimento do acusado no roubo em questão, a
partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e com base em
informações obtidas via sistema Detecta. Apuraram que, para a prática do
delito, os assaltantes utilizaram um veículo HB20, táxi, de cor branca, placas
FQH3563. E, durante uma interceptação telefônica em curso, chegou a ouvir,
em tempo real, as vozes das pessoas que eram mantidas reféns na residência
de Sérgio. Destacou que o acusado integrava uma quadrilha especializada em
saquear residências e, por pouco, não realizou a prisão dele em flagrante no
dia dos fatos, uma vez que, enquanto se deslocava pela Marginal Pinheiros,
acabou perdendo a localização do alvo da interceptação. Passou, então, a
procurar pelas vias públicas do bairro, chegando a uma casa com o portão
escancarado, que se tratava da propriedade de Sérgio, que acabara de ser
roubada, encontrando-se várias pessoas presas em um quartinho. De posse
dos dados e características do automóvel HB20, passaram a monitorá-lo pelo
sistema Detecta, logrando êxito em encontra-lo, ocupado por WAGNER e por
um adolescente. O réu e o menor, inquiridos, informaram o endereço de uma
residência que, naquele momento, outros membros do grupo estavam
saqueando, para onde se dirigiram, encontrando sua porta arrombada e bens
já separados para subtração. O ofendido Sérgio reconheceu o acusado, por
fotografia, como um dos roubadores (fls. 199 - gravação no sistema SAJ).
Vale destacar que os policiais são agentes
públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por
isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente
se não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação de
pessoa inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição
ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O réu, após permanecer em silêncio na fase
de inquérito (fls. 52), negou, em Juízo, a prática do crime, sustentando ter
participado somente de um furto, cometido na data em que foi preso. Destacou
que aquela foi a única vez em que usou o carro identificado pela Polícia Civil
(HB 20, branco, com placa vermelha de táxi), o qual pertencia ao adolescente
(fls. 199 - gravação no sistema SAJ).
Sua versão, contudo, está isolada no
conjunto probatório, especialmente diante das declarações da vítima Sérgio,
que o reconheceu, tanto por fotografia, quanto presencialmente, como um dos
autores do roubo, o que foi confirmado pelo policial civil que participou das
diligências.
Portanto, restaram patentes a autoria e a
materialidade do roubo, bem como as majorantes do emprego de arma de fogo
e do concurso de agentes, lembrando que, se a palavra do ofendido é apta a
configurar a autoria, com mais razão ainda deve ser aceita para o
reconhecimento das causas de aumento, especialmente quando corroborada
pelo restante da prova colhida, tudo a atestar que o réu e comparsas
ingressaram, armados, na residência das vítimas e, por mais de uma hora,
restringiram a liberdade das pessoas que ali estavam. E, ao contrário do que
sustenta a Defesa, é desnecessária a apreensão e realização de perícia no
objeto para a comprovação da majorante do emprego de arma, consoante
iterativa jurisprudência: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona
quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de
aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal), quando outros
elementos comprovem sua utilização” (STJ, 5a Turma, HC 85233/SP, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJ 22.10.2007, p. 338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As penas, contudo, merecem redução.
É que as básicas partiram do dobro do piso
legal, ou seja, de oito anos de reclusão e vinte dias-multa, em razão da
personalidade do réu voltada à prática de delitos (fls. 91/95, 106/107 e
173/194), que agiu de forma organizada e premeditada, tanto que ele e seus
comparsas possuíam informações acerca da residência das vítimas,
submetendo as pessoas ali presentes a intenso estado de terror, as quais,
inclusive, foram mantidas no local sob a mira de armas de fogo. Contudo, a
despeito da gravidade das circunstâncias em que se desenrolou o delito que,
de fato, justificam a exasperação das basilares
tal aumento mostra-se
exacerbado, devendo ser de um terço, cumprindo destacar que as certidões e
documentos acima mencionados indicam a existência de processos criminais
em andamento, os quais não podem ser considerados a título de maus
antecedentes. Nesse sentido: “inquéritos policiais ou ações penais sem certificação
do trânsito em julgado e condenações por fatos posteriores ao examinado não podem
ser levados à consideração de maus antecedentes, má conduta social ou personalidade
desajustada para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção de
não-culpabilidade. Exegese da Súmula 444 deste STJ” (STJ, HC 137.851/SP, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/06/2011).
Na segunda fase, acertada a compensação
da atenuante da menoridade relativa (fls. 53 e 60) com a agravante prevista no
artigo 62, inciso I, do Código Penal, a qual restou devidamente demonstrada,
pois, como asseverou a vítima, WAGNER coordenou a ação de seus
comparsas durante o roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, na terceira e última etapa, em razão das
três majorantes, as reprimendas devem ser acrescidas de dois quintos (e não
de metade, como procedido na sentença), conforme o entendimento que
prevalece nesta Câmara, no sentido de que “com o advento da lei no 9.426/97, que
inseriu duas novas circunstâncias de aumento de pena no § 2o, do art. 157, do CP, as
frações que podem servir de parâmetro ao aplicador da lei para tal majoração, em
situações normais, devem ser redimensionadas, podendo-se, para tanto, adotar, apenas
a título de referência, conforme o número de qualificadoras incidentes, a escala
crescente 1/3, 3/8, 2/5, 11/24 e 1/2” (“Revista de Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo”, vol. 53, p. 110).
Por fim, pelo concurso formal, correta a
majoração de um sexto.
Assim, diante das operações ora realizadas,
as penas finais concretizam-se, agora, em oito anos, oito meses e dezesseis
dias de reclusão e vinte e um dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, tratando-se de roubo praticado em
comparsaria, no interior de residência e mediante o emprego de arma de fogo,
com a restrição da liberdade das vítimas e demais pessoas que se
encontravam no local, o regime fechado, eleito para o desconto inicial da
privativa de liberdade, é adequado e merece ser prestigiado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial ao recurso para reduzir as penas do apelante a 08 (oito)
anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e
21 (vinte e um) dias-multa, de valor unitário mínimo, restando mantida, no
mais, a sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRISTÃO RIBEIRO
Relator (vencido em parte)
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO LUIS WOHLERS SILVEIRA
10349980
7
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS TRISTAO RIBEIRO
104C0A79
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0100572-18.2017.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.